Tribunal: TJMT
Processo: 1002927-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002927-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (AGRAVANTE), LUCIANO TUREK - CPF: 899.837.421-87 (AGRAVADO), PEDRO ARIEL TUREQUI (AGRAVADO), PEDRO ARIEL TUREQUI - CPF: 107.673.201-15 (AGRAVADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E REPARAÇÃO MORAL –
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE PROMOVAM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade e Reparação Moral nº 1002303-58.2023.8.11.0041 movida em desfavor de PEDRO ARIEL TUREQUI e LUCIANO TUREK, que indeferiu a tutela de urgência para compelir os réus a promoverem a transferência do veículo, das multas e dos demais encargos, sob pena de multa diária; sejam expedidos ofícios ao DETRAN/MT e à Secretaria de Fazenda informando que o veículo não mais pertence à autora desde 10/10/2016 e efetivada a transferência das dívidas advindas do automóvel, bem como tais órgãos se abstenham de informar qualquer débito em nome da autora.

Em suas razões, anota a agravante que a decisão guerreada lhe gera prejuízo em decorrência da ausência de transferência do veículo alienado, aqui em discussão, todos os débitos, (IPVA, seguro DPVAT, multa e licenciamento), encontram-se lançados em nome da parte agravante e não estão sendo quitados pelos agravados.

Aduz que, para ver cessada as cobranças, inclusive, os débitos chegaram a ser inscritos na dívida ativa em nome da agravante e da empresa sócia TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, que foi vendida, e está como corresponsável de todos os débitos.

Assevera que logrou êxito em demonstrar que ocorreu a tradição, na medida em que foi transferido o domínio do carro, o que por certo é bastante para desonerar a (agravante) anterior proprietária do veículo do pagamento do imposto e responsabilidades sobre o automóvel.

Assim, pede seja concedida antecipação de tutela recursal, mediante deferimento de liminar initio litis e inaudita altera parte, para determinar que os agravados sejam compelidos a promoverem a transferência do mencionado veículo, das multas e os demais encargos, sob pena de multa diária, no prazo estipulado por esse Tribunal, bem como seja concedido a busca e apreensão do bem visando seja apreendido até que se efetive a devida transferência.

Ainda, a título de tutela antecipada, como pedido cumulativo ou até mesmo subsidiário em caso de indeferimento do pedido retro, seja oficiado a Secretaria da Fazenda Estadual e ao Detran do Estado de Mato Grosso, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome da autora, referente ao veículo, até que se conclua o deslinde do feito.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para que torne definitiva a tutela deferida, com a confirmação de seus efeitos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 159120673).

Contraminuta de LUCIANO TUREK (ID 164283652).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E REPARAÇÃO MORAL ajuizada por DCP MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA em face de LUCIANO TUREK e PEDRO ARIEL TUREQUI, alegando que, no dia 10/10/2016, vendeu para o réu LUCIANO TUREK o veículo usado, marca e modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ano e modelo 2012/2013, placa nº OBH-6318, RENAVAM nº 00485116316.

Aduz que o réu LUCIANO TUREK realizou o pagamento do preço, e, em seguida, a autora constituiu poderes ao mencionado requerido para transferir o veículo para o nome de PEDRO ARIEL TUREQUI, aqui também requerido.

Afirma que no momento da venda, foi preenchido o DUT mediante autenticidade registrada em cartório, motivo pelo qual o réu PEDRO TUREK conseguiu financiar o automóvel junto à BV FINANCEIRA AS CRED. FINANC. E INVEST., a qual inseriu a alienação fiduciária no registro do veículo, em 25/10/2016. Todavia, o banco adquirente deixou de efetuar a transferência da titularidade do veículo, que permaneceu registrado em nome da autora junto ao DETRAN, contra quem foram lançados tributos e multas por infrações de trânsito praticadas por quem está na posse do bem.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado aos Réus (i) que os requeridos promovam a transferência do veículo objeto da demanda, das multas e demais encargos; e (ii) a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e SEFAZ/MT, informando que o veículo em questão não mais pertence à autora, desde o dia 10/10/2016, bem como seja efetuada a transferência das dívidas advindas do automóvel para o nome de qualquer um dos réus, a escolha deste Juízo. Subsidiariamente, pleiteia a expedição e ofício ao DETRAN/MT e SEFAZ/MT, para que os referidos órgãos se abstenham de informar qualquer débito em nome da autora, referente ao veículo objeto desta ação, até o julgamento do mérito.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, EBD nº. 1002688-66.2022.8.11.0000, Relª. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

Os fatos relatados na petição inicial demonstram que o veículo objeto desta ação encontra-se em nome da autora, mas está em posse do requerido desde pelo menos 2016, sem que, passado mais de 07 anos, a autora tenha ajuizado ação para regularizar os documentos de transferência do veículo para o requerido, o que demonstra a falta de urgência, imprescindível para apreciação do pedido de tutela antecipada.

Ademais, ainda que a agravante alegue que os documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar ter realizado a transferência do veiculo, por se tratar de bem que já teria sido negociado para o agravado (contrato de compra e venda de imóvel – ID 107664941-origem), cabia a providência de comunicar a venda junto à já mencionada autarquia, conforme dispõe o art. 134 do CTB.

Aliás, o deferimento da tutela antecipada, para determinar a restrição junto ao DETRAN, poderia gerar perigo de irreversibilidade da medida, sendo imprescindível e necessário se observar o contraditório, até porque não se sabe ao certo se o agravado se encontra na posse do bem.

Assim, entendo que prudente a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Agravante, porquanto é imperioso o contraditório com as contrarrazões para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras e respeitando o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023